Tribunal: TJDFT
Processo: 0702707-35.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO DE ANIMAL. CACHORRO SEM DONO. RESGATE E CUSTEIO DE DESPESAS MÉDICAS. COBRANÇA DOS GASTOS DO ATROPELADOR. IMPOSSIBILIDADE. MERA LIBERALIDADE. AUSÊNCIA DE DANO PATRIMONIAL OU IMATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistiam na condenação da ré ao pagamento de R$ 2.394,90, por danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 2.424,00, por danos morais. Em suas razões, aduz que arcou com as despesas médicas do cão atropelado pela ré, adotando o animal posteriormente ao acidente. Requer a reforma da sentença, para que a ré seja condenada a arcar com o valor de R$ 2.394,90, referente ao custo do tratamento do animal.

II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Defiro ao recorrente a gratuidade de justiça. Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 54729307).

III. No presente caso, a controvérsia dos autos diz respeito à possibilidade de se imputar à parte ré o dever de ressarcir o autor pelos gastos havidos com animal atingido por atropelamento no acidente ocorrido em 09/05/2022, que supostamente ocorreu quando a parte ré trafegava em seu veículo na Quadra 6 do Paranoá, ocasião em que atingiu o animal. Pelas provas produzidas nos autos, conclui-se que se trata de animal sem dono, porquanto o próprio autor admite que o “cão permanecia em frente à minha casa, com abrigo, alimentação e medicação, o motivo dele não ter ficado em minha residência é sobre ele possuir uma denúncia de maus tratos na PCDF sob o protocolo N° 5710/2022” (ID 54729276). O relato do autor é corroborado pela narrativa da ré, a qual informou que “o requerente não é dono do referido animal à época. O cão que ele alega ser dono andava sem rumo sem dono pelas vias da quadra. Este mesmo cão também era chamado de aparecido por outros vizinhos. Minha sogra muitas vezes o alimentou e deu água e outros vizinhos também”. O fato de o autor, nobremente, ter custeado o tratamento médico das lesões geradas no animal pela suposta direção imprudente da ré, a qual teria abandonado o cachorro à própria sorte na rua, constitui-se mera liberalidade, não podendo atribuir a responsabilidade pelo ressarcimento das despesas havidas à ré, por ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade subjetiva.

IV. Com efeito, não se vislumbra ofensa ao patrimônio, material ou imaterial, do autor, enquanto sujeito de direitos, na medida em que o animal não era de sua titularidade à época dos fatos.

V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

VI. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.